Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002217-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), ADERBAL DIAS DA GAMA - CPF: 432.340.621-53 (PACIENTE), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (IMPETRANTE), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE PEREIRA SOARES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CUMPRIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO NO JUÍZO SINGULAR.
RECURSO DEFENSIVO
.
1. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS DELITUOSOS E
MODUS OPERANDI.

DELITO OCORRIDO EM 2008. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO SUPOSTO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E ADEQUADA AO CASO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 26 TCCR/TJMT.
2
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO.
ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT
.

3
.
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS.
IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.

ORDEM
DENEGADA. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
A
gravidade concreta do delito, considerada pelo “
modus operandi
” com que o crime foi praticado (Precedentes do STJ e deste e. TJMT), aliada ao fato de que o paciente, após perpetrar o delito, empreendeu fuga, denota a necessidade de decreto da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

1.2.
A
pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva expedido há quase duas décadas indica a indisposição do paciente em colaborar com o esclarecimento do fato que lhe foi imputado e torna a custódia imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.
Inteligência do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram:
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

2.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados no
decisum
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada (Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

3.
Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com a medida cautelar decretada, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
ADERBAL DIAS DA GAMA
, preso preventivamente desde o dia
29.01.2024
, pela suposta autoria dos crimes dos crimes de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2o, inc. I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do CP, c/c art. 69 do CP, e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/03),
em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do
MM
.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
(ID 200741668).

Segundo o imperante, a denúncia foi oferecida pelo MP em 8.05.2008, sendo na oportunidade, requerida a prisão preventiva do paciente. O Magistrado recebeu a denúncia e determinou a citação pessoal, contudo, o paciente não foi localizado, o que deu causa à citação por edital (ID 200741674 – Págs. 44/48).

Diante da ausência de manifestação do paciente no processo, o Juízo
a quo,

mediante
fundamentação genérica
decretou a sua prisão preventiva.

Ressaltou, por fim, os
predicados pessoais
do paciente

e que seriam cabíveis ao caso,
medidas cautelares
diversas da prisão, com
monitoramento eletrônico
.

Dessa forma, pretendeu a
revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas
, com o monitoramento eletrônico
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito
(ID 2007416680).

Foram anexados
documentos (ID 200741669 e ss.).

A
liminar
foi
indeferida
pelo d. Desembargador Plantonista,
Des. Rui Ramos Ribeiro
(ID 200749674).

As Informações Judiciais foram prestadas (ID
202979692).

A d. PGJ em parecer, opinou pela
denegação

da ordem, conforme respectiva síntese ministerial que segue (ID
203883674):

“Ementa:
Habeas Corpus. Ausência dos requisitos. Bons predicados. Idoso portador de doenças crônicas. Paciente supostamente praticou o crime de homicídio qualificado, bem como posse/porte ilegal de arma de fogo. Crime que prevê violência e/ou grave ameaça. Crime com pena superior a 4 (quatro) anos. Antecipação da pena que não se confunde com a medida cautelar, tendo em vista os objetivos distintos de cada imposição judicial. Medidas cautelares em sede criminal, tem como escopo garantir antes da instauração de um processo penal, e, quando necessário, a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, que, supostamente fora violada. A(s) medida(s) cautelar(s) aplicada, deve ser proporcional com os aspectos pessoais, circunstanciais do fato concreto, na medida que possa alcançar o fim para qual se destinam. Requisitos para a manutenção da prisão preventiva devidamente demonstrados. Bons predicados que não prevalecem.
Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente
ADERBAL DIAS DA GAMA
está preso preventivamente e respondendo Ação Penal no 10000740-50.2024.8.11.0055, porque, no dia 13.01.2008, em horário incerto, no estabelecimento comercial denominado “Lanchonete e Sorveteria San Diego”, cidade de Tangará da Serra-MT, em tese, matou, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
Dione Pereira Soares,
com três disparos de arma de fogo.

Relata-se que na Denúncia, que minutos
antes
do fato, a vítima
Dione
e seus amigos, Marlon Vitório de Castro, Sérgio Vitório de Castro, estavam no citado bar, e tiveram um desentendimento com a convivente do paciente que era a responsável por zelar pela administração do comércio em virtude do pagamento de uma conta, o que deu causa à uma discussão entre eles. Os rapazes foram embora do local em seguida. No entanto, minutos após, um deles, retornou ao bar e acertou a conta.

A convivente do paciente relatou o ocorrido, ao passo que o paciente foi até o bar, a fim de esclarecer o imbróglio entre sua convivente e seus amigos. O trio se dirigiu novamente para o bar, e lá, iniciaram outra discussão, desta vez, com o paciente que, em reação desmedida, efetuou três disparos de arma de fogo contra
Dionei
que veio a óbito em razão dos ferimentos
.

O paciente empreendeu fuga (ID 200741671 – Págs. 15/17) e, em razão disso, foi denunciado pela suposta prática dos delitos de
Homicídio Qualificado (art. 121, §2o, inc. I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do CP, c/c art. 69 do CP, e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei no. 10.826/03).

Na decisão de ID 200741673 – Págs. 39/41, o Magistrado, ao receber a denúncia na data de 02.06.2008, determinou a citação pessoal do paciente e deferiu pedido ministerial para decretar-lhe a prisão, em razão da fuga do distrito de culpa. O paciente foi citado por edital em 03.08.2011 (ID 200741674 – Pag. 47).

No dia
29.01.2024,
o paciente foi preso na cidade de Juara-MT, ante o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da AP. de no.
0000686- 63.2008.8.11.0055 (Sistema Apolo 101771) que, posteriormente, foi distribuído perante a
Vara Única de Cotriguaçu/MT
, registrado sob n.o 1000113-11.2024.8.11.0099 (ID 200741681 - Pág. 1054/109).

Apresentou-se perante o Juízo singular, pedido de liberdade provisória pela defesa, que foi indeferido pelo Magistrado, após manifestação ministerial (ID 200741681 – Pág. 104 e ss.).

A
liminar
foi
indeferida
pelo d. Desembargador Plantonista,
Des. Rui Ramos Ribeiro
(ID 200749674).

Com o aporte das informações judiciais (ID
202979692)
, bem como apresentado o parecer da d. PGJ (ID
203883674)
, a impressão que tive do indeferimento da liminar, se mantém.

1.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO SINGULAR

Sem delongas, não vejo razões para acolher o
pedido de revogação da prisão preventiva
.

Ao contrário do que alega o impetrante, a gravidade concreta dos fatos e o
modus operandi
(crime
motivado por um desacerto comercial entre a convivente do paciente com a vítima, imbuído de vingança, praticado supostamente de surpresa, com pelo menos 3 disparos de arma de fogo em regiões vitais da vítima),
são fundamentos idôneos e autorizadores da prisão preventiva com fulcro na
necessidade de se garantir a ordem pública
.

Se não bastasse, a decisão enfrentada também faz referência a
fuga do paciente
que, de acordo com o cumprimento de mandado de prisão, foi encontrado na cidade de Juruena-MT, em outra cidade do distrito de culpa (Tangará da Serra-MT); tal fato, com mais razão, também autoriza a prisão cautelar para visando a
conveniência da instrução criminal
e também a
garantia de aplicação da lei penal
.

Como se nota, atento à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária decretou – e mais tarde manteve – a
prisão preventiva
do paciente,
visando garantir
a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Diante dessas premissas, verifica-se que
os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, diante
do

desajuste social
do paciente uma vez que estava foragido do distrito de culpa por quase duas décadas.

Para além disso, a
pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva

parece
indicar a indisposição do paciente em colaborar com a elucidação do fato, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça:

“
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
” (STJ - HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do
Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Acresça-se que, na decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ressaltou-se que continuam presentes os pressupostos e fundamentos da prisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
não havendo que se falar em qualquer ilegalidade
, uma vez que o
decisum
atacado se encontra devidamente fundamentado, de acordo com o art. 312 do CPP (ID 200741681 - Pág. 104).

Por fim, conquanto as alegações do impetrante no sentido que o paciente é portador de doenças (diabetes e hipertensão)
,
inexistem nos autos quaisquer documentos capazes de comprovar tal quadro de saúde.

Como bem destacado pelo d. Magistrado,
in verbis:

“... Acerca da informação de que o denunciado possui enfermidades, na hipótese de o preso estar doente, a unidade carcerária deve providenciar o necessário ao seu tratamento, e a existência de patologia, por si só, não condiciona à revogação da segregação cautelar. Os documentos de ID 139881879 a 139882941 não indicam com clareza de quais comorbidades padece o denunciado, tratando-se em sua maior parte de receituários visando à aquisição de medicamentos, não havendo comprovação de debilidade extrema ou doença grave”.

Ora, desenhado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da cautela extrema.

2.

PREDICADOS PESSOAIS

Outrossim, embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. MEDIDAS CAUTELARES

Com efeito, é evidente que
a instrução criminal ainda está no início
e tal fato, aliado a gravidade do crime e a fuga do paciente do distrito da culpa, me fazem concluir que
as medidas cautelares não se mostram suficientes para aplicação da lei penal, pois
sua liberdade, ao menos momento prematuro da ação penal e sem antes ouvir a vítima, traria um forte sentimento de impunidade, de insegurança e de mais vulnerabilidade para a vítima, o que, por certo, não é o papel do Judiciário.

S
obre o assunto, destaco o seguinte escólio de ementa do c. STJ:

“... 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”. (STJ - HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Portanto, não há constrangimento ilegal na vedação do direito de recorrer em liberdade, pois a decisão foi devidamente fundamentada máxime em razão da presença dos motivos justificadores da segregação cautelar.

3.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024